Tribunal: TJBA
Processo: 8045959-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045959-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIEGO BOMFIM ALMEIDA e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO VAZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SEM A PRESENÇA DO CUSTODIADO HOSPITALIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. FORÇA MAIOR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO. TRATAMENTO DESIGUAL EM RELAÇÃO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. ALTA HOSPITALAR. ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM A PRESENÇA DO PACIENTE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de custodiado preso em flagrante por suposto envolvimento em tráfico de drogas, questionando múltiplos aspectos da legalidade da prisão e requerendo a realização de nova audiência de custódia com sua presença física ou virtual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de situação de flagrância e irregularidade no reconhecimento autorizam o relaxamento da prisão; (ii) determinar se a realização de audiência de custódia sem a presença do custodiado hospitalizado gera nulidade; (iii) verificar se há direito ao tratamento isonômico em relação a corréu supostamente liberado; (iv) avaliar se o estado de saúde do paciente justifica a conversão em prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise de alegações de ausência de situação de flagrante e irregularidade no reconhecimento demanda dilação probatória, situação incompatível com o rito do habeas corpus, não se vislumbrando provas pré-constituídas nos autos. 4. A audiência de custódia constitui direito fundamental do custodiado, previsto no art. 7.5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e regulamentado no art. 310 do CPP, tendo caráter personalíssimo e sendo imprescindível para verificação das condições da prisão. 5. A impossibilidade de comparecimento do custodiado por motivo de força maior (internação hospitalar) justifica a determinação para nova realização do ato com sua presença física ou virtual, devendo o procedimento ser repetido. 6. A ausência da audiência de custódia não torna automaticamente ilegal a prisão, mas tal procedimento é de caráter obrigatório e deve ser conduzido pela autoridade competente, tratando-se de direito subjetivo da pessoa detida. 7. A alegação de tratamento desigual em relação a corréu carece de comprovação nos autos, não comportando o habeas corpus dilação probatória para demonstração dos fatos alegados. 8. A custódia cautelar encontra-se adequadamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais por meio de indícios suficientes de autoria e materialidade, quantidade relevante de entorpecentes apreendidos e circunstâncias que necessitam de salvaguarda à aplicação da lei penal. 9. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige demonstração inequívoca de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não evidenciados após alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e concedido apenas para determinar que o Juízo a quo proceda à realização de nova audiência de custódia nos autos de origem. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045959-66.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. CARLOS AUGUSTO VAZ e como paciente, DIEGO BOMFIM ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, apenas para determinar que o Juízo a quo proceda à realização de nova audiência de custódia nos autos de origem. Salvador, .